Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026954-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86568978) interposto por ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83216959):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – EXIBIÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 192 DO CTN – CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS - JULGADOS DO STJ – RESPONSABILIDADE DA VIÚVA MEEIRA PELO PAGAMENTO OU GARANTIA DO DÉBITO PELO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – ORDEM EXPRESSA DO CTN PARA A QUITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.“O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão (STJ - AgInt no REsp 1723980/DF, DJe 19/02/2020).Apesar de o parágrafo único do art. 654 do CPC enunciar que a “existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”, não há como admitir a garantia dos débitos com o capital social de empresa que está em processo de recuperação judicial, já que é evidente sua dificuldade financeira, o que a torna inidônea.
(TJ-MT 10269548820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Aliuda Suko Suzuki Tanaka e outros, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário, determinou à inventariante que apresentasse, em 60 (sessenta) dias, as certidões de inexistência de débitos fiscais atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da Serra Diesel Transportes Ltda, para que fosse proferida a sentença homologatória de partilha de bens relativa à sucessão do de cujus.
Os recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 597, 642, 654, parágrafo único, 659, §2o, e 663 do CPC e ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que, em se tratando de arrolamento sumário, é desnecessária a comprovação prévia da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio como condição para que seja homologada a partilha.
Recurso tempestivo (id 86726999) e preparado (id 86811489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 1.074 do STJ – Distinguishing
De início, destaca-se que a controvérsia relativa à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, §2o do CPC”, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074), os quais permanecem pendentes de julgamento.
No entanto, o referido tema, embora relacionado à matéria discutida no presente recurso especial, não se monstra aplicável ao presente caso, uma vez que não está em discussão a necessidade de comprovação do pagamento do ITCMD em arrolamento sumário como condição para a homologação da partilha.
Isso porque as razões aduzidas pelos recorrentes estão delineadas no argumento de que “(...) no caso, o ITCMD devido foi integralmente quitado e foram juntadas ao feito de origem todas as certidões negativas de débitos fiscais, pendendo apenas a juntada das certidões negativas de débitos fiscais da única pessoa jurídica integrante do acervo patrimonial do espólio, que se encontra em processo de recuperação judicial, no qual houve a dispensa da apresentação em decisão ainda prevalecente, justamente para o fim de viabilizar o seu soerguimento. (...)”.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 597, 642, 654, parágrafo único, 659, §2o, e 663 do CPC e ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005 se ampara no argumento de que é desnecessária a comprovação prévia da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio como condição para que seja homologada a partilha no arrolamento sumário.
Quanto a este ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) O Código Civil de 1973 previa no §2o do art. 1.031 que a partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, seria homologada de plano pelo juiz, desde que provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
O novo CPC, ao disciplinar a mesma situação jurídica, inovou no art. §2o do art. 659 ao estabelecer que, “Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.
No entanto, a exigência para a exibição das certidões negativas continua vigente no art. 192 do CTN:
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
Como visto, a ordem contida no Código Tributário Nacional não deixa dúvidas quanto à imprescindibilidade do pagamento dos tributos à Fazenda Pública concernentes aos bens deixados pelo espólio, antes que seja proferida decisão sobre a partilha ou a adjudicação. E mais, esse artigo não trata de dívidas do imposto de transmissão causa mortis, mas sim dos tributos devidos pelo espólio, que é a hipótese desta demanda.
Logo, é necessária a apresentação desses documentos.
(...)
Como visto, a alteração trazida pelo CPC não retira a condição sine qua non para o juízo homologar a partilha, que é a quitação dos impostos. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. CONDIÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. Este Tribunal Superior tem decidido que a inovação normativa do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil não altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo (AgInt no REsp 1676354/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019). 2. Porém, esse entendimento não pode ser aplicado ao caso, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido que o art. 659, § 2o, do CPC/2015 afastou a regra estabelecida pelo art. 192 do CTN, à luz do art. 146 da Constituição Federal. 3. Ante a natureza constitucional da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso não pode ser conhecido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1864386 DF 2018/0157659-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça